Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703090-77.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAO PAULO FIRME BEZERRA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que os extratos bancários evidenciam movimentação financeira incompatível com a condição de hipossuficiência. Demais disso, percebe-se dos documentos que o recorrente possui poupança e uma ou mais contas bancárias além da informada, cujos extratos não foram carreados aos autos. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora